Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728278-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUNIO MARTINO DOS SANTOS BRANDAO IMPETRANTE: NATÁLIA CAVALCANTI CORRÊA SERAFIM FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUNIO MARTINO DOS SANTOS BRANDÃO, preso em 23/02/2020, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 330, caput, do Código Penal (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã que indeferiram o pedido de revogação da prisão e negaram a prisão domiciliar (ID 18464613 e 18463981) . A impetrante afirma que o paciente é jovem, com residência fixa, possui trabalho autônomo e está preso desde o dia 23/2/2020, há 166 (cento e sessenta e seis dias). Diz que ajuizou pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, em razão da COVID-19, bem como requereu a revogação da prisão preventiva diversas vezes, inclusive por excesso de prazo, mas todos os pedidos foram indeferidos. Assevera que a segregação cautelar não pode perdurar, pois não há motivos que a justifique. Diz que está ausente o periculum libertatis, pois não restou demonstrada a periculosidade do paciente, não havendo fatos concretos que denotem a contemporaneidade dos fundamentos da segregação cautelar, sendo viável sua revogação com aplicação de outras medidas cautelares. Alega que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 166 dias e não foi realizada a audiência de instrução, não havendo previsão de quando o ato ocorrerá, estando preso exclusivamente por causa do sistema falho ao qual está sujeito. Menciona a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, diz que o prazo já foi ultrapassado, e colaciona ainda o art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 18463253). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não está demonstrado o periculum libertatis, podem ser aplicadas outras medidas cautelares, há excesso de prazo e pede a revisão também em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, embora os delitos imputados ao paciente (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência) não superem o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, o paciente possui condenação definitiva sem que tenha se passado o período depuratório, como adiante se verá, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 23/02/2020, por volta das 22h, na Quadra 59, em via pública, em frente ao Lote 35, Del Lago I, Itapoã, o paciente portava uma arma de fogo de uso permitido, revólver de calibre. 32, municiada com uma munição não deflagrada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como desobedeceu ordem legal de funcionário público (ID 18464613). A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos dos policiais e da testemunha ouvida no auto de prisão em flagrante, bem como pelo interrogatório do paciente, que confirmou que a arma é sua, disse que a comprou por R$ 1.300,00 de um desconhecido para se defender, mas não possui documentação, sendo irregular, e ainda, pela Comunicação de Ocorrência Policial, e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 18464613). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, exarou que o paciente cumpre condenação definitiva por roubo circunstanciado (três vezes) e ostenta passagens infracionais por atos análogos a homicídio, roubo, violação de domicílio e receptação. Confiram-se: “(...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Embora o crime não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o caso é de conversão do flagrante em preventiva. O autuado está em cumprimento de pena por condenação definitiva no crime de roubo circunstanciado (três vezes), além de ostentar anotações na Folha de Passagens (VIJ) por atos análogos a homicídio, roubo, violação de domicílio e receptação. Nesse cenário, sua periculosidade social fica evidenciada, bem assim a necessidade da prisão cautelar como forma de frear o ímpeto criminoso, garantindo a ordem pública. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JUNIO MARTINO DOS SANTOS BRANDÃO, filho(a) de Jaime Barbosa Brandão e Maria Aparecida dos Santos, nascido em 28/04/1998, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP”. (...) – grifos e negritos nossos – ID 18464613 – p. 17. Por seu turno, as decisões que indeferiram o pedido de prisão preventiva em 23/04/2020, 12/06/2020, 01/07/2020 e 05/08/2020 (Processos nos 0700534-67.2020.8.07.0021 e 0701221-83.2020.8.07.0008), mantiveram a prisão cautelar pelos fundamentos acima, sendo que, na última, o Magistrado rebateu as alegações concernentes ao excesso de prazo e a pandemia pelo novo coronovírus. Confira-se: (...) Conforme registrado em decisão id.66721062 prolatada em 01/07/2020 - portanto, há menos de 30 dias - nos autos da ação penal 0701221-83.2020, à qual o presente pedido incidente se encontra associado, embora na ocasião ainda não se evidenciasse a superação do prazo regular do processo nos termos da Instrução Normativa no01/2011 do TJDFT, restou expressamente consignado que “mesmo que se divise a perspectiva de tal superação antes da nova revisão judicial da medida ao longo o curso processual, não se pode perder de vista que consoante sólido entendimento jurisprudencial tal normatização não passaria de mera recomendação, desprovido de qualquer caráter vinculativo. A propósito, o egrégio TJDFT tem decidido reiteradamente que os ‘prazos previstos na legislação processual não são absolutos e peremptórios quanto ao término da instrução processual, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa’, razão pela qual “a razoável duração do processo não pode ser analisada com rigor absoluto, porque o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise da especificidade de cada caso’, pelo que ‘o alegado excesso de prazo para a formação da culpa não se mostra como argumento suficiente a autorizar’ a revogação da prisão preventiva do denunciado porquanto ‘o alargamento do prazo está esclarecido (...) na necessidade da medida adotada por esta Corte de Justiça, no sentido de suspender as atividades presenciais, para evitar a disseminação da COVID-19’”. Isto seja, mesmo que naquela oportunidade ainda não estivessem superados os prazos processuais, já se vislumbrava que as medidas impostas pela necessidade de prevenção ao Coronavírus no âmbito das atividades judiciárias, não permitiriam a conclusão da fase instrutória no interregno processual regulamentar. Motivo pelo qual a decisão avançou na análise da proposição, ressaltando que as disposições da referida instrução normativa por constituírem meras recomendações, desprovidas de caráter absoluto, não caracterizaria, pela simples superação de seus prazos, constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente frente às excepcionalidades advindas pela pandemia que ensejaria, como de fato ensejou, uma complexidade externa ao processo que justificou o elastecimento dos prazos. Tal, como, aliás, já havia sido decidido no incidente de mesma natureza no 0700534-67.2020, em 12/06/2020, quando em análise a outro pedido de revogação formulado pela defesa, restou consignado, após afastar a tese de que o risco de contágio junto ao sistema carcerário não legitimaria por si só a revogação da segregação cautelar que a “(...) emergência de saúde pública impôs a necessidade de suspensão dos atos processuais presenciais - tais como o cancelamento de audiências - como medida absolutamente excepcional e necessária ao resguardo das próprias partes e de todos os atores do processo judiciário. Circunstância que denotaria uma evidente causa de força maior que impôs, por si mesmo, o retardo à persecução penal que, a despeito de não ser imputável ao réu, também não configura qualquer deficiência ou desídia do Poder Público, não podendo ser atribuído ao órgão acusador ou ao aparelho judiciário. Realidade esta que ensejaria a imprescindibilidade de se manter o atual status quo processual, na medida em que como dito, inalteradas as bases fáticas concretas que motivaram o decreto preventivo do réu, ressaltando-se que diversamente do juízo de formação da culpa, no exame meritório da causa penal, em que prevalece o primado do in dúbio pro reo, em sede sumária acautelatória se sobreporia a defesa pro societate”. Razões pelas quais verifica-se que a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo já foi substancialmente analisada e refutada, tratando-se, portanto, de mera repristinação de questões já dirimidas judicialmente. Do mesmo modo, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não passa, como expressa a própria nomenclatura, de recomendação para reavaliação das prisões preventivas que contam com mais de 90 dias, preferencialmente nas hipóteses de crimes sem violência ou grave ameaça, contudo, sem instituir qualquer direito ou sequer recomendação de soltura. Revisão reiteradamente procedida, posto tratar-se do quarto pedido de revogação e reavaliação do decreto preventivo. Ademais, a temática atinente ao perigo de contágio do réu pela Covid-19 no âmbito carcerário foi deliberada e decida nos termos da decisão no incidente 0700534-67.2020 ao consignar “que a alegação genérica e indistinta de risco de contaminação junto ao sistema penitenciário não constitui fundamento legítimo e razoável para a soltura indiscriminada de internos, que exige uma análise de risco individualizada; o que não se verifica no caso sub examine em que sequer há a indicação de que o réu esteja inserido em algum grupo de risco que pudesse potencializar o perigo pessoal de contágio, não evidenciado, portanto, nenhuma situação de vulnerabilidade individual e concreta, distinta dos demais internos do sistema carcerário. Sistema, aliás, que além de contar com atendimento médico e a possibilidade de imediato encaminhamento dos internos à rede pública hospitalar ainda tem, reconhecidamente, envidado todos os esforços sanitários possíveis para a contenção da propagação do vírus em suas unidades; o que não autoriza a liberação pretendida com base em simples alegação genérica de risco de contágio. Nesta perspectiva, permanecendo inalteradas as bases fáticas do decreto preventivo e não havendo como o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual ser imputável ao Poder Público, inviável se mostra a revogação da custódia cautelar, eis que absolutamente razoável o prolongamento da persecução penal frente a excepcionalidade da causa de força maior que atingiu o processo, sobretudo diante das atuais perspectivas de restabelecimento das atividades sociais já em curso. Noutro leme, no que pertine à pretensa substituição muito embora a prisão domiciliar, como medida substitutiva, detenha o mesmo caráter cautelar da prisão preventiva à qual busca substituir em situações humanitárias prementes, não se evidencia na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses legais do art.318 do Código de Processo Penal; quanto mais não havendo comprovação de que o réu apresente alguma comorbidade que o disponha em algum grupo de risco ou que tenha havido omissões e falhas concretas na prevenção e combate da pandemia junto ao sistema carcerário, ressaltando-se, que os riscos de contaminação se apresentam inerentes a todos os setores e ambientes da sociedade, mesmo que em liberdade. Ademais, a substituição não se apresentaria “suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado”. Realidade inalterada, eis que sequer restou pontuado que após tal decisão o denunciado tenha apresentado alguma vulnerabilidade em seu estado de saúde e que se apresente alguma omissão de assistência médica adequada junto à unidade prisional em que se encontra custodiado. Por fim, avizinha-se precipitada qualquer dedução ou prognóstico acerca de eventual condenação ao final do processo, suas penas e regime inicial de cumprimento, não havendo como aquilatar eventual homogeneidade ou proporcionalidade entre o decreto constritivo provisório e a possível pena definitiva, até porque absolutamente distintas suas respectivas naturezas e finalidades jurídicas. Nesta perspectiva, como dito e redito diversas vezes ao longo do processo, permanecendo inalteradas as bases fáticas e de direito do decreto preventivo e não se divisando excesso de prazo injustificável para a conclusão da instrução processual imputável ao Poder Público, inviável se mostra a revogação da custódia cautelar, eis que absolutamente razoável e justificável o prolongamento da persecução penal frente a excepcionalidade da causa de força maior que atingiu o processo, sobretudo diante das atuais perspectivas de restabelecimento progressivo das atividades jurisdicionais a partir do mês de agosto de 2020. À conta do exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu e MANTENHO sua PRISÃO PREVENTIVA, cujos fundamentos permanecem íntegros e inalterados na espécie (ID 18463981 – p. 2-4). Extrai-se que as decisões impugnadas mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. De fato, o paciente cumpre pena definitiva pelo crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima (três vezes), com trânsito em julgado em 21/06/2018 (Processo no 2016.08.1.006481-7) – ID 18464613 – p. 18-20, bem como possui passagens na Vara da Infância por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, receptação e porte ilegal de arma de fogo (ID 18464613 – p. 23-24), o que indica a reiteração delitiva, a justificar a necessidade da segregação da ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, o qual, mesmo condenado anteriormente por crime grave, voltou a delinquir, além de possuir passagem infracional, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Anote-se que o paciente foi preso em flagrante, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade, pois esta considera o intervalo entre a data dos fatos e a da prisão. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, considerando-se que a condenação imposta ao paciente não lhe serviu como freio inibitório em sua intenção delituosa. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No que concerne à avaliação da prisão em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Indicou, em seu art. 1o, parágrafo único, os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo, devendo ser ainda exarado que a prisão do paciente vem sendo revisada regularmente. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, tem-se que a denúncia foi oferecida e recebida em 20/03/2020, o réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e marcada a audiência de instrução para 02/06/2020, mas foi desmarcada devido à pandemia e porque ainda não estava viabilizada a realização por meio de videoconferência, as quais ocasionaram a publicação de diversas portarias por esta Corte de Justiça. Registre-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Assim, embora tenha sido ultrapassado o prazo previsto na norma acima, não há que se cogitar de sua soltura neste momento em razão dos fundamentos retromencionados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 18:20:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator